Tribunal: TJDFT
Processo: 0728885-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0728885-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR RECORRIDO: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER Retire-se da sessão por videoconferência e inclua-se no julgamento virtual -- o advogado do recorrente desistiu de fazer sustentação oral (ID 17221929). Intime-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES